Tribunal: TJSP
Processo: 1501605-72.2024.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL). RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. (1) PRELIMINAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. (2) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (3) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (4) INDÍCIOS. (5) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311, §2o, III, DO CÓDIGO PENAL). RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL. (1) PRELIMINAR. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. (2) MATERIALIDADES E AUTORIAS COMPROVADAS. (3) DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. (4) INDÍCIOS. (5) CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. (6) CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA CONFIGURADO. (7) ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. (8) CRIME DE RESISTÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE DOLO ESPECÍFICO. (9) CRIME DE LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. (10) FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. (11) DOSIMETRIA DAS PENAS. PENA-BASE DO CRIME DE NARCOTRÁFICO FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA NATUREZA E DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. (12) PENA-BASE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO FIXADA ACIMA DO MÍNIMO EM RAZÃO DA NATUREZA E DO VALOR DO BEM E DA REPROVABILIDADE DA CONDUTA DO RÉU. (13) REINCIDÊNCIA. (14) REINCIDÊNCIA PLÚRIMA. (15) CAUSA DE AUMENTO DO ART. 129, §12, DO CÓDIGO PENAL. (16) IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PARA O NARCOTRÁFICO. (17) REGIME PRISIONAL FECHADO PARA O RÉU REINCIDENTE. (18) REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O OUTRO RÉU. (19) DESCABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. (20) AFASTAMENTO DA PRELIMINAR E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS.
1. Inviolabilidade de domicílio. Existência de fundadas razões. A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que o crime de narcotráfico tem natureza de "crime permanente", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada sem mandado judicial. Inteligência da doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL definiu, em sede de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas "a posteriori", que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (STF – RE 603.616/RO – Rel. Min. GILMAR MENDES – j. 05/11/2015 – DJe de 09/05/2016). Em igual sentido, os seguintes precedentes do STF (HC 216.181-AgR/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 213.895-AgR/GO – Rel. Min. EDSON FACHIN – Segunda Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; RE 1.356.180-AgR/SC – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 04/05/2022; RHC 205.584-AgR/PI – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 16/11/2021 – DJe de 30/11/2021 e HC 192.110 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 11/11/2020 – DJe de 24/11/2020). Outrossim, as fundadas razões foram verificadas tanto pelo encontro do veículo que estava na posse do réu quanto pelo forte odor de substâncias entorpecentes e pela atitude do réu que, com a chegada da polícia à sua residência, passou a destruir o seu telefone celular.
2. As materialidades e as autorias dos crimes de tráfico de drogas, receptação dolosa, adulteração de sinal identificador de veículo, lesão corporal e resistência restaram devidamente comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas em poder dos réus. Veículo objeto de roubo, com o sinal identificador adulterado, que estava na posse do réu. Dolos adequados às espécies.
3. Validade dos depoimentos de policiais. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (RHC 225.939/RO – Rel. Min. EDSON FACHIN – j. em 04/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 223.425-AgR/RJ – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 01/03/2023 – DJe de 08/03/2023; HC 150.760/PR – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 27/04/2021 – DJe de 13/05/2021; HC 87.662-5/PE – Rel. Min. CARLOS AYRES BRITTO – Primeira Turma – j. em 05/09/2006 – DJU de 16/02/07; HC 73.518-5/SP – Rel. Min. CELSO DE MELLO – Primeira Turma – j. em 26/03/1996 – DJU de 18/10/1996 e HC 76.381/SP – Rel. Min. CARLOS VELLOSO – Segunda Turma – j. em 14/06/1998 – DJU de 14/08/1998) e do STJ (HC 926.476/SP – Rel. Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – j. em 15/10/2024 – DJe de 12/11/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.407.884/GO – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 22/10/2024 – DJe de 25/10/2024; AgRg no HC 860.201/SP – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 17/6/2024 – DJe de 20/6/2024; AgRg no AREsp 1.917.106/MG – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 14/03/2023 – DJe de 17/03/2023; AgRg no HC 782.347/RJ – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 22/11/2022 – DJe de 28/11/2022; AgRg no HC 765.898/MG – Rel. Min. Laurita Vaz – Sexta Turma – j. em 25/10/2022 – DJe de 03/11/2022; AgRg no HC 740.458/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato – Quinta Turma – j. em 02/08/2022 – DJe de 16/8/2022 e AgRg no HC 695.249/SP – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 26/10/2021 – DJe de 03/11/2021).
4. Os indícios são as circunstâncias conhecidas e provadas a partir das quais, mediante um raciocínio lógico, pelo método indutivo, se obtém a conclusão, firme, segura e sólida de outro facto; a indução parte do particular para o geral e, apesar de ser prova indireta, tem a mesma força que a testemunhal, a documental ou outra. Validade da utilização dos indícios como prova da autoria criminosa. Precedentes do STF (AP 470/MG – Pleno – Voto Min. CEZAR PELUSO – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 1.218/1.220 e AP 470/MG – Pleno – Voto Min. LUIZ FUX – j. 28.08.12 – Revista Trimestral de Jurisprudência – Volume 225 – Tomo II – pág. 838/842).
5. Tráfico de drogas e uso de substância entorpecente. O fato dos réus não terem sido presos em atos de traficância (ou melhor, de venda de droga), por si só, pouco importa, afinal, o crime previsto no art. 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, é de ação múltipla ou de conteúdo variado, consumando-se com a prática de um dos dezoito verbos núcleos do tipo, previstos no preceito primário do referido dispositivo legal ("importar", "exportar", "remeter", "preparar", "produzir", "fabricar", "adquirir", "vender", "expor à venda", "oferecer", "ter em depósito", "transportar", "trazer consigo", "guardar", "prescrever", "ministrar", "entregar a consumo" ou "fornecer drogas"), a Lei Especial não exigindo que o agente esteja em atos de mercancia, até porque tipifica como crime a prática das condutas acima mencionadas ainda que "gratuitamente". Precedentes do STF (HC 182.279 AgR/DF – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 23/11/2020 – DJe de 04/12/2020; HC 147.182/DF – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Primeira Turma – j. em 26/10/2020 – DJe de 05/11/2020) e do STJ (AgRg no AREsp 2.160.831/RJ – Rel. Min. Messod Azulay Neto – Quinta Turma – j. em 7/2/2023 – DJe de 14/2/2023; AgRg no AREsp 1.803.460/ES – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – j. em 13/9/2022 – DJe de 19/9/2022; AgRg no REsp 1.992.544/RS – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 16/8/2022 – DJe de 22/8/2022). No duro, serão as circunstâncias do caso concreto, a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local da abordagem, as condições em que se desenvolveu a ação e as circunstâncias sociais, pessoais, conduta e antecedentes do agente, que dirão se a droga seria, ou não, destinada ao tráfico de drogas, nos exatos termos do art. 28, §3o, da Lei de Regência. Doutrina de Gustavo Octaviano Diniz Junqueira.
6. Receptação dolosa. Perfilho o entendimento de acordo com o qual as circunstâncias que ensejaram a descoberta do crime em tela permitem que se afirme a presença do dolo no agir, mormente quando ausente qualquer justificativa acerca da origem do bem encontrado na posse do acusado. Precedentes do STJ [AgRg no AREsp 2.552.194/DF - Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz - Sexta Turma – j. 6/8/2024 - DJe de 19/8/2024; AgRg no AREsp 2.523.731/TO - Rel. Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma - j. 6/8/2024 - DJe de 13/8/2024; AgRg no HC 866.699/GO – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDF) - Sexta Turma – j. 16/4/2024 - DJe de 19/4/2024; AgRg nos EDcl no AREsp 2.459.377/RS - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - Sexta Turma – j. 6/2/2024 - DJe de 8/2/2024; AgRg no HC 745.259/SC - Rel. Min. Messod Azulay Neto - Quinta Turma - j. 24/4/2023 - DJe de 28/4/2023; AgRg no AREsp 1.918.001/PB - Rel. Min. Olindo Menezes Desembargador Convocado do TRF 1a Região - Sexta Turma - j. em 28/6/2022 - DJe de 1/7/2022; AgRg no AREsp 1.919.030/TO - Rel. Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 10/5/2022 - DJe de 12/5/2022; AgRg no HC 727.955/SP - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 29/3/2022 - DJe de 31/3/2022; AgRg no AREsp 1.843.726/SP - Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro - Sexta Turma - j. 10/8/2021 - DJe de 16/8/2021 e AgRg no AREsp 1.682.798/RJ - Rel. Min. Laurita Vaz - Sexta Turma - j. 3/11/2020 - DJe de 19/11/2020] e do TJSP (Ap. n. 1500363-94.2023.8.26.0457 - Rel. Des. João Augusto Garcia - 5a Câmara de Direito Criminal - j. 06/12/2024 - Dje 06/12/2024; Ap. 1503851-24.2020.8.26.0405 – Rel. Des. Isaura Cristina Barreira - 7a Câmara de Direito Criminal – j. 06/12/2024 – Dje 06/12/2024; Ap. 1501227-32.2020.8.26.0201 - Rel. Des. Bueno de Camargo - 15a Câmara de Direito Criminal - j. 04/12/2024 - Dje 04/12/2024; Ap. 1520799-68.2022.8.26.0050 - Rel. Des. Renato Genzani Filho - 11a Câmara de Direito Criminal – j. 04/12/2024 – Dje 04/12/2024; Ap. 1531987-72.2023.8.26.0228 - Rel. Des. Ana Lucia Fernandes Queiroga - 9a Câmara de Direito Criminal – j. 29/11/2024 - DJe 29/11/2024 e Ap. 1500602-69.2024.8.26.0617 - Rel. Des. Alcides Malossi Junior - 9a Câmara de Direito Criminal - j. 29/11/2024 - DJe 29/11/2024).
7. Adulteração de sinal identificador de veículo. As condições que envolveram o recebimento e a ocultação do veículo, bem como a ausência de qualquer documentação veicular e das provas de que ele recebeu esse bem corroboram a certeza do dolo do réu, uma vez que tais circunstâncias demonstram o seu conhecimento sobre a origem ilícita do bem e as adulterações em seus sinais identificadores, certo que, ainda assim, optou por receber o referido veículo, em clara violação à fé pública e ao ordenamento legal. O conjunto probatório revela que não se trata de erro ou ausência de dolo, mas de conduta consciente e voluntária direcionada a ludibriar os mecanismos estatais de controle e fiscalização de veículos (até porque quem recebe veículo de origem criminosa busca mascarar a sua procedência ou dar um "verniz" de licitude). Esses elementos, aliados à versão inverossímil apresentada pelo réu sobre o recebimento desse bem, são suficientes para comprovar o seu dolo, caracterizando plenamente a tipicidade do crime previsto no art. 311, §2o, III, do Código Penal.
8. Crime de resistência. A norma penal do art. 329, "caput", do Código Penal, visa a tutelar o normal funcionamento da administração pública, garantindo o princípio da autoridade e o prestígio da função pública dos seus agentes e daqueles que lhes prestam auxílio, na consecução dos seus fins, não restando dúvidas de que o fato do réu, ao desobedecer às ordens emanadas pelos agentes públicos, opôs-se à execução de ato legal, mediante violência, tudo a caracterizar a violência a funcionário público competente reclamada pelo tipo penal previsto no art. 329, "caput", do Código Penal, que não exige dolo específico para a sua caracterização. Entendimento do STJ (AgRg no HC 800.468/SP – Rel. Min. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 28/02/2023 – DJe de 06/03/2023; HC 712.710/SP – Rel. Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – j. em 15/02/2022 – DJe de 21/02/2022).
9. Crime de lesão corporal de natureza leve. O laudo pericial, referente ao exame pericial de lesão corporal, concluiu ter a vítima suportado lesões corporais de natureza leve. Inocorrência de "bis in idem" em relação ao crime de resistência, certo que o tipo penal do art. 329, do Código Penal, prevê que o agente responde pelo crime sem prejuízo da pena correspondente à violência.
10. A remissão feita pelo Magistrado – referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (RHC 221.785-AgR/RS – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 07/03/2023; ARE 1.370.438-ED/PR – Rel. Min. GILMAR MENDES – Segunda Turma – j. em 22/02/2023 – DJe de 28/02/2023; HC 222.534-AgR/RS – Rel. Min. LUIZ FUX – Primeira Turma – j. em 13/02/2023 – DJe de 17/02/2023; HC 210.700-AgR/DF – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/09/2022; HC 186.720-AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 29/08/2022 – DJe de 31/08/2022; HC 213.388-AgR/RS – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 27/04/2022 – DJe de 28/04/2022 e HC 207.155-AgR/PR – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 14/12/2021 – DJe de 07/02/2022).
11. Dosimetria. Penas-base dos crimes de narcotráfico fixadas acima do mínimo legal, em razão da natureza e da quantidade de drogas apreendidas. Natureza e quantidade dos entorpecentes que justificam a exasperação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes do STF (HC 244.066 AgR/PR – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 06/11/2024 – DJe de 12/11/2024; HC 245.132 AgR/SP – Rel. Min. CRISTIANO ZANIN – Primeira Turma – j. em 17/09/2024 – DJe de 19/09/2024) e do STJ (AgRg no REsp 2.141.719/AL – Rel. Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – j. em 27/11/2024 – DJe de 03/12/2024; AgRg no HC 935.003/SC – Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – j. em 27/11/2024 – DJe de 03/12/2024).
12. Pena-base do crime de receptação dolosa fixada acima do mínimo legal, em razão da natureza do bem, um veículo, do seu elevado valor econômico e dos prejuízos gerados às vítimas, circunstâncias que aumentaram a sua reprovabilidade, o que se revelou acertado. Demais penas-base fixadas no piso.
13. Não há que se falar da não recepção do art. 61, I, do Código Penal pela Carta Magna. A aplicação da reincidência como agravante da pena em processos criminais (art. 61, I, do Código Penal) foi declarada constitucional, em Repercussão Geral, por unanimidade, pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 453.000-RG/RS – Rel. Min. MARCO AURÉLIO – Tribunal Pleno – j. em 04/04/2013 – DJe de 03/10/2013).
14. Reincidência plúrima. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL legitima o agravamento da pena em maior patamar em se tratando de réus que sejam reincidentes específicos ou plúrimos (HC 225.347 AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – j. em 03/04/2023 – DJe de 10/04/2023; HC 169.738 AgR/SC – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 07/06/2019 – DJe de 13/06/2019).
15. Causa de aumento do art. 129, §12, do Código Penal. Crime de lesão corporal praticada contra policial civil no exercício das suas funções.
16. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa, impedindo o reconhecimento do privilégio do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/06. Precedentes do STF (RHC 247.481 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 19/11/2024 – DJe de 22/11/2024; HC 242.527 AgR/MG – Rel. Min. FLÁVIO DINO – Primeira Turma – j. em 12/08/2024 – DJe de 16/08/2024; HC 101.265/SP – Rel. para o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – Voto Min. GILMAR MENDES – j. 10/04/2012 – DJe de 06/08/2012; HC 213.031 AgR/SP – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 13/05/2022; HC 229.571 AgR/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 26/02/2024 – DJe de 22/04/2024). Um dos réus, ademais, é multirreincidente, o que também impede o reconhecimento do benefício. Entendimento do STF (HC 244.356 AgR/SP – Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA – Segunda Turma – j. em 23/09/2024 – DJe de 08/10/2024; RHC 239.873 AgR/SP – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 02/09/2024 – DJe de 19/09/2024).
17. Regime prisional mais gravoso para os crimes praticados pelo réu Ricardo Alexandre. Nos termos do art. 33, §3o, do Código Penal, a determinação do regime prisional deverá ser feita levando-se em conta as circunstâncias judiciais do art. 59, do mesmo Código. Nesse sentido, mesmo que a pena seja inferior a oito anos, a jurisprudência é sólida ao autorizar o regime mais gravoso para os réus que ostentem circunstâncias judiciais negativas ou sejam reincidentes. Precedentes do STF (HC 217.347 AgR/SP – Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES – Primeira Turma – j. em 22/08/2022 – DJe de 23/08/2022; RHC 213.544 AgR/SC – Rel. Min. ROBERTO BARROSO – Primeira Turma – j. em 08/08/2022 – DJe de 09/08/2022; HC 216.154 AgR/SP – Rel. Min. ROSA WEBER – Primeira Turma – j. em 04/07/2022 – DJe de 08/07/2022; RHC 210.394 AgR/DF – Rel. Min. NUNES MARQUES – Segunda Turma – j. em 09/05/2022 – DJe de 03/06/2022) e do STJ (AgRg no HC 740.038/SP – Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT) – Quinta Turma – j. em 23/8/2022 – DJe de 26/8/2022; AgRg no HC 604.483/SP – Rel. Min. Felix Fischer – Quinta Turma – j. em 6/10/2020 – DJe de 16/10/2020).
18. Regime prisional semiaberto fixado para o réu Lucas Emmanuel. Inteligência do art. 33, §2o, "b", do Código Penal.
19. Descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, II e III, do Código Penal. Não bastasse, um dos réus é multirreincidente e os crimes de resistência e de lesão corporal foram praticados com violência contra a pessoa, o que também impede a substituição das penas, nos termos do art. 44, I e II, do Código Penal.
20. Afastamento da preliminar e desprovimento dos recursos defensivos.